Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-20.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Transerp. Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. Possibilidade. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE n. 633.782/MG, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da delegação do poder de polícia (Tema 532). Recurso provido para julgar improcedente a ação.